Tribunal: STF
Processo: ARE 830526
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. Sendo reconhecida a repercussão geral da matéria, cabe devolver à origem processos que versem idêntico tema – artigo 543-B do Código de Processo Civil.